Tribunal: STF
Processo: HC 234593
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRÉVIO WRIT NÃO CONHECIDO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE CABIMENTO DO RECURSO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 105, II, A, DA CONSTITUIÇÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO DA PROPRIETÁRIA. INEVIDÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. Agravo regimental improvido.”



    Busca-se em suma a absolvição da paciente por ofensa à inviolabilidade domiciliar “notadamente à partir de confessada justificativa dos agentes policiais para o ingresso na residência da paciente, algo impossível de ser modificado (recebemos informações anônimas), incapaz de se traduzir em justa causa ou fundadas razões, que devem ser aferidas previamente em elementos no mundo sensível que vão além da suspeição dos policiais ou qualquer tirocíneo sem demonstração científica capaz de justificar qualquer ação indiscriminadamente rechaçada por este Tribunal.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Com efeito, em que pese a mencionada denúncia anônima que teria movimentado, inicialmente, o acompanhamento tático policial, consoante consignou o ato coator o ingresso em domicílio foi realizado com o consentimento da ora paciente, dado que teria sido inclusive confirmado em seu interrogatório judicial. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente